Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à concessionária distribuidora de energia elétrica que se abstenha do corte de fornecimento do usuário e em razão do inadimplemento de fatura relativa a recuperação de receita por fraude no relógio medidor. Em consulta aos autos principais, constatou-se que antes de apreciado o pedido liminar, sobreveio sentença de mérito em que o pedido do autor foi julgado parcialmente procedente e a reconvenção, improcedente. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, posto que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, foi facultado à agravantes se manifestar, porém quedou-se inerte (ID 55312536) É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença que resolveu o mérito do processo. O objeto deste agravo de instrumento é tão somente a decisão que deferiu a liminar e que encontra-se superada pela sentença de mérito que resolveu a lide. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403